Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade delitiva, bem como evidenciam fortes indícios de autoria do crime de homicídio descrito na inicial acusatória, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, e no exame da gravidade concreta da conduta imputada ao agente. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis ao paciente não impedem a decretação da prisão preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar.